Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-86.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. transporte rodoviário. ônibus quebrado. atraso na chegada. danos morais configurados. valor da indenização razoável e proporcional. recurso não provido.
I. CASO EM ANÁLISE
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que houve falha no serviço prestado, por não garantir manutenção adequada ao ônibus, que quebrou próximo ao Distrito Federal, resultando em condições indignas para os passageiros, como falta de higiene, alimentação e água, além de uma longa espera por socorro e substituição por ônibus de outra empresa. Alega que o valor fixado inicialmente é insuficiente e pode ser interpretado como um prêmio à empresa, em vez de uma condenação adequada. Impugna, ainda, o termo inicial dos juros e correção monetária, argumentando que, segundo o artigo 405 do Código Civil, o correto seria a contagem a partir da citação, dada a natureza contratual da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em apurar a adequação e proporcionalidade da indenização fixada pelo Juízo de origem em relação aos danos sofridos pelo consumidor, além de definir o termo inicial para a contagem de juros e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Extrai-se dos autos que o recorrente contratou viagem de ônibus com a empresa recorrida, contudo o ônibus quebrou durante o percurso, e somente após três horas de espera à beira da estrada, foi socorrido por um ônibus de outra empresa. Relata a parte que, durante a espera, enfrentou condições degradantes, como falta de higiene, comida e água, bem como não pode retornar a tempo para fazer seu trabalho como motorista de Uber.
6. A interrupção do percurso devido à quebra do ônibus e o atraso na chegada ao destino são incontroversos. Além disso, não há dúvidas quanto à responsabilidade da empresa de transporte por eventuais danos sofridos pelos passageiros, em conformidade com a regra da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. No caso, o dano moral é evidente, sendo objeto de recurso apenas o valor da indenização. O montante de R$ 1.000,00 é adequado às circunstâncias, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem promover enriquecimento ou empobrecimento ilícito das partes, além de garantir o caráter pedagógico de sua fixação, conforme os recentes julgados desta Turma Recursal. Ademais, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas e tem a competência para definir critérios quantificadores do dano extrapatrimonial. A reforma do valor só é viável quando o montante concedido desrespeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 1o, II.